Tribunal: TJMT
Processo: 0002170-22.2012.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Previdenciária – no 0002170-22.2012.8.11.0040, julgou procedentes os pedidos da inicial, para o fim de determinar que o requerido proceda a revisão do benefício de auxílio acidente concedido, efetuando seus cálculos de acordo com o art. 29, II, da Lei no 8.213/91.
Irresignado, alega o recorrente, em síntese, que “a revisão pleiteada foi devidamente realizada na via administrativa”.
Com essas considerações, requer seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a sentença recorrida, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
Contrarrazões no id. 7248367.
A Procuradoria Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público que justificasse a intervenção. (ID. 7751556)
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a matéria versada nos autos refere-se à revisão de benefício de pensão por auxílio-doença, pago pelo INSS ao autor da ação, ora apelado, concedido em 26/05/2007, em decorrência de acidente de trabalho, para que seja recalculado o RMI – Renda Mensal Inicial do benefício, mediante a aplicação do disposto no artigo 29, II, da Lei n. 8213/1991.
Pois bem, o artigo 29, II, da Lei da Previdência n. 8213/1991, vigente ao tempo em que foi concedido o benefício, estabelecia que:
Art. 29. O salário-de-benefício consiste:
I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
Assim, conforme o art. 29, II, da Lei n. 8.213/91 (na redação dada pela Lei no 9876/99), o cálculo da RMI dos benefícios de aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença e auxilio-acidente se daria, à época, com base “na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo”.
No caso em apreço, verifica-se das fls. 12/16 que o cálculo utilizado pelo INSS para encontrar o RMI – Renda Mensal Inicial - foi efetivado de forma simples, ou seja, os salários foram atualizados e somados e, depois, divididos pelo número total de contribuições.
Desse modo, tendo em vista que o benefício de pensão por morte foi concedido a partir de 26/05/2007, quando em vigor a lei retro mencionada, correta a decisão do Juízo a quo, ao deferir a revisão da renda mensal, calculado de acordo com o artigo 29, II, da Lei n° 8.231/91, pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo.
Nesse sentido é o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais:
PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO DOENÇA E PENSÕES DERIVADAS DESTES OU CALCULADAS NA FORMA DO ART. 75 DA LEI 8.213/91 – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI 9.876/99 A PARTIR DE 29/11/1999 – ART. 29 II DA LEI 8.213/91 – MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DOS MAIORES SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTES A 80% DO PERÍODO CONTRIBUTIVO, INDEPENDENTE DA DATA DE FILIAÇÃO DO SEGURADO E DO NÚMERO DE CONTRIBUIÇÕES MENSAIS NO PERÍODO CONTRIBUTIVO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Incidente de Uniformização Conhecido e Provido para firmar a tese de que para a aposentadoria por invalidez e para o auxílio-doença concedido sob a vigência da Lei 9.876/99, a partir de 29/11/1999, bem como para as pensões por morte decorrentes destes ou calculadas na forma do art. 75 da Lei 8.213/91, o salário de benefício deve ser apurado com base na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo, independentemente da data de filiação do segurado e do número de contribuições mensais no período contributivo. (TNU. PROCESSO: 2009.51.51.066212-3:Origem: Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Rel. Juiz Federal Vladimir Santos Vitovski. Data do Julgamento: 02/08/2011).
No mesmo sentido, também o entendimento deste Tribunal:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE POR ACIDENTE DE TRABALHO – CÁLCULO – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Tratando-se de ação de revisão da RMI - Renda Mensal Inicial do benefício, do próprio benefício de pensão por morte em decorrência de acidente de trabalho, o salário-de-benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei No. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. 2. Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC. (N.U 0006868-08.2011.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021)
Por fim, quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), por se tratar de benefício previdenciário, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 905), devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.
Ante o exposto, em decisão monocrática, nego provimento ao recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e, em reexame, retificar, em parte, a sentença, para estabelecer: a) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC); b) em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009; c) a compensação de parcelas porventura pagas administrativamente é medida que se impõe para evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, devolva-se o feito à instância de origem.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora